Tribunal: TJDFT
Processo: 0752230-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752230-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA BARROS FURTADO AGRAVADO: VOETUR PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP DECISÃO 1. Agrava a embargante contra da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0734886-14.2020.8.07.0001 – id 77467722) que, em embargos de terceiro, indeferiu o seu pedido de gratuidade, concedendo prazo para o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Alega, em suma, que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, os custos financeiros do processo. Esclarece que, embora médica, não exerce mais a profissão nem aufere renda. Liminar deferida (id 23622460). Em contrarrazões (id 24350256), a agravada menciona que, caso comprovada a hipossuficiência, não se opõe à concessão do benefício. 2. Segundo consulta do PJE 1o grau, as custas foram pagas (id 83239151 – autos originais), momento em que os embargos foram apreciados pelo magistrado, tendo este, contudo, determinado a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual da embargante (CPC 330, III). Portanto, uma vez sentenciado o feito, inclusive já transitado em julgado (id 87568376 – autos originais), resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Por fim, importante destacar que, conforme consta da planilha de cálculos (id 87709061 – autos originais), não há custas finais a recolher. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 19.04.2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR